Tribunal: TJDFT
Processo: 0753008-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0753008-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB AGRAVADO: MARIA VILMA ARAUJO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB em desfavor de decisão do juízo a quo que deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que fosse autorizada, no prazo de até 1 dia útil, o atendimento domiciliar da parte autora/agravada, nos termos do relatório médico juntado aos autos, além de continuar fornecendo em casa os serviços de fonoaudiologia e fisioterapia, sob pena de multa. A parte agravante alega, em apertada síntese, que é uma entidade de autogestão, que já fornece serviços de fonoaudiologia e fisioterapia à parte agravada e que esta é acompanhada pelo programa de gerenciamento de pacientes crônicos. Assevera que o plano de saúde celebrado entre as partes possui cláusula expressa da não cobertura do atendimento em ambiente domiciliar (Home care) e, ainda, que este não encontra previsão no rol da ANS. Por fim, reporta que a cobertura do atendimento domiciliar pode interferir no desiquilíbrio financeiro do plano. Pugna, ao final, pela suspensão dos efeitos da decisão a quo e, no mérito, sua reforma. É o breve relato. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial de agravo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos contestatórios. A jurisprudência desta Turma Recursal é no sentido de que a operadora de Plano de Saúde é obrigada a custear tratamento na modalidade Home Care quando há indicação desse tratamento pelo médico assistente, quando o paciente ou sua família concorda com o tratamento domiciliar, e não ocorra uma afetação do equilíbrio contratual em prejuízo do plano de saúde, o que, neste momento processual, não resta demonstrado. (Acórdão 1220180, 07306596720198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, cumpre esclarecer que a Agência Nacional de Saúde (ANS) elenca um rol mínimo de cobertura a que estão obrigadas as seguradoras de planos de saúde, sendo certo que referido rol não exaure todos os procedimentos médicos a serem cobertos. No caso, como bem destacado na decisão a quo a parte agravada é pessoa idosa, contando com mais de 80 anos de idade, e com diversas comorbidades (disfasia, disfagia seletiva, obesidade, diabetes, hipertensa, dislipidemia, hipotereoidea, com prótese de joelhos bilateral e passado de AVCI – ID 22336005, p. 10), necessitando do atendimento domiciliar, conforme relatório médico de ID 22336005, p. 9. Neste momento processual, portanto, deve prevalecer o parecer do médico que acompanha a parte agravada, pois, como se sabe, é de sua competência determinar os procedimentos necessários à salvaguarda da saúde do paciente, o que afasta a faculdade da seguradora, ou de qualquer outra pessoa, de imiscuir-se na forma do tratamento indicado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator